Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-72.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002284-72.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EMANUELY NAWALI EUSTAQUIO FRANCISCHINI - CPF: 053.186.911-37 (RECORRENTE), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho a Relatora. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Ressalvo meu posicionamento pessoal e acompanho a Relatora.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS – DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO AO PLANO CONTRATADO ORIGINALMENTE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

2. Recursos conhecidos e improvidos.

3. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que,
in verbis
:

“Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para:

Tornar definitiva a Liminar (Id108495167), determinando o RESTABELECIMENTO, dos serviços de telefonia móvel e internet referente ao plano controle do número da parte reclamante, qual seja, 65 99293 9303, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Imponho multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento da obrigação de fazer;

Condenar a empresa Reclamada ao pagamento da multa fixa consolidada, por descumprimento da liminar, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais);

Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”

A parte recorrente EMANUELY NAWALI EUSTAQUIO FRANCISCHINI pugnou pela majoração dos danos morais.

Em contrarrazões a parte recorrida CLARO S.A. manifestou pela improcedência do recurso inominado interposto.

A parte recorrente CLARO S.A. em seu recurso inominado requereu a improcedência dos pedidos iniciais, ou, alternativamente a redução do quantum indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida EMANUELY NAWALI EUSTAQUIO FRANCISCHINI manifestou pela improcedência do recurso interposto pela CLARO S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024